Tribunal: TJPA
Processo: 0808232-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808232-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ WALDEYR DE OLIVEIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO: 0808232-06.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOSÉ WALDEYR DE OLIVEIRA ROCHA

IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO GARCIA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. AGRAVO DE EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe a impetração de Habeas Corpus quando, da decisão atacada, não se possa concluir pela existência de ilegalidade flagrante, conforme orientação dos Tribunais Superiores, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o
agravo
de
execução
, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal na execução de sua pena, não há como se conhecer o presente remédio heroico.

3. Ordem não conhecida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de JOSÉ WALDEYR DE OLIVEIRA ROCHA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

O impetrante informa em um contexto fático: I) Que, o paciente encontra-se cumprindo uma pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias em regime semiaberto decorrente de sentença penal condenatória; II) Que, em 31 de maio de 2018 evadiu-se do sistema penal e, em 23 de julho de 2019 praticou nova falta grave ao ser flagranteado, no sistema prisional, em posse de um celular; III) Que, por tais vetores, teve indeferido o pleito de livramento condicional e progressão de regime, formulados junto ao Juízo inquinado coator, não obstante já tenha satisfeito o requisito objetivo necessário para tanto. Por tais circunstâncias, pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que o paciente tenha readequado o seu regime de cumprimento de pena ou, subsidiariamente, a concessão do livramento condicional requerido, visto que já satisfeitos os requisitos necessários para tanto.

Na data de 13 de agosto de 2020, indeferi a liminar pretendida, determinando o regular processamento do feito. O juízo inquinado coator prestou as informações de praxe.

Em regular manifestação, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

Desde logo, adianto que a ordem não merece ser conhecida, conforme passo a demonstrar.

A via estreita de Habeas Corpus é destinada, precipuamente, a preservar o direito de ir e vir, de todo aquele que se ache constrito de tal liberdade ou, ainda, na ameaça de ter tolhido tal direito. Sobre tal vertente de compreensão, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato tido como ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se for o caso de flagrante ilegalidade, o que a toda evidência não é o caso dos autos, estando a decisão combatida escorada, ao menos em uma análise precária, nos fatos praticados pelo paciente ao longo do cumprimento de sua pena e, ainda, na legalidade estrita inerente a matéria.

Todo o exposto, converge para o entendimento de que não há de ser conhecido o
writ
em tela, vez que o presente
habeas corpus
trata-se de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução – conforme previsto no Art. 197 da Lei de Execuções Penais

e, em simultâneo, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida em favor do paciente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O agravo em execução (art. 197 da LEP) é o recurso adequado para questionar decisões do Juiz da Execução, não cabendo a utilização do habeas corpus como sucedâneo, exceto quando evidente a coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia da decisão.
Em recentes decisões e em observância ao princípio da legalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação de penas não modifica a data-base para a concessão de novos benefícios da execução. Assim, deve ser mantida como termo inicial para a contagem de tais benefícios a data da última prisão ou da última falta grave, à exceção do livramento condicional, do indulto, e da comutação, que terão como marco inicial a data da primeira prisão. V.v. PRELIMINAR

1. A via estreita do mandamus não é a adequada para apreciar o pleito em questão, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere. 2. O Habeas Corpus possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inc. LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo ao meio de impugnação específico previsto em Lei, a fim de obter a concessão de benefícios da execução penal, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio (art. 197 d a LEP), que possui, aliás, caráter mais amplo. (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.440397-6/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADA DETRAÇÃO PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão não pode ser conhecida. A um, porque, de fato, como bem ressalta o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, a via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim almejado, dada a existência de recurso específico no presente caso: o agravo em execução.

[...]

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2016.01378835-23, 158.170, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016- 04-11, publicado em 2016-04-18)

Nesse sentido, igualmente, assentou a Procuradoria de Justiça:

(...)

Contudo, o presente mandamus não preenche as condições da ação em sua integralidade. Isso porque o ordenamento jurídico prevê instrumento adequado para insurgir-se contra decisão de Juízo da Vara de Execução Penal, qual seja, o Agravo em Execução, ex vi do artigo 197 da Lei de Execução Penal, devendo, assim, ser observado o sistema recursal vigente.

Ante o exposto, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício do presente writ, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de setembro de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 18/09/2020